Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013805-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), NILTON PRADO - CPF: 284.910.411-68 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (IMPETRANTE), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ NETO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.

LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
–
MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO QUE REVELA O PERIGO SOCIAL DO SUSPEITO – INDISPENSABILIDADE DO SEU ENCARCERAMENTO – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não comprovada de forma irrefutável a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa não há como acolhê-la na via estreita do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional, devendo a matéria ser examinada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

2. Legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, se as razões de decidir evidenciam que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e ainda persistem os requisitos legais da medida extremada, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada que evidenciam a periculosidade social do suspeito, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições não prisionais.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA E

DR. EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO

PACIENTE

NILTON PRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por manter a prisão preventiva em seu desfavor na decisão de pronúncia
, nos autos da Ação Penal n.o
1005648-23.2021.8.11.0002
,
em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso II, do CP, levado a efeito no dia
14/02/2021
em face da vítima
José Neto da Silva
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico informando que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento da gravidade concreta na ação criminosa. Contudo,
com a instrução processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri encerrada e o surgimento de novos fatos, os motivos ensejadores da prisão preventiva foram esvaziados
.

Argumentam que durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o próprio acusado, e tais provas orais demonstram que o paciente
agiu

sob o pálio da legítima defesa,
pois os golpes efetuados foram desferidos apenas com a intenção de se defender do Sr.
José Neto da Silva,
vítima nos autos principais, que teria dado início às agressões.

Lado outro, aduzem que o increpado
confessou a sua conduta delituosa, demonstrando estar ciente da sua ação, assim como do ônus de responder ao processo criminal, não evidenciando em qualquer momento, durante o ato judicial, algo que possa sugerir que prejudicará a conveniência da instrução criminal, muito menos, a futura aplicação da lei penal.

Sustentam ainda
inexistência do
periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente tem 57 (cinquenta e sete anos), possui residência fixa e trabalha como funileiro em uma oficina mecânica há 03 (três) anos, além de ser primário, ostentar bons antecedentes e ter uma reputação ilibada.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída pela aplicação de cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 96400989 a 96415953.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria segundo o critério da prevenção, em decorrência do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1003141-95.2021.8.11.0000 e da prévia distribuição do RESE n.o 1010056-63.2021.811.0000.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 97032096) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 97458457.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 98300978).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Nilton Prado, preso desde a data de
15/02/2021
, foi pronunciado nos autos da ação penal n.o
1005648-23.2021.811.0002 (PJe) pelo suposto cometimento do delito de
homicídio qualificado
- art. 121, §2o, inc. II, do CP, em face da vítima
José Neto da Silva
.

Ao término da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri,
foi mantida a prisão a prisão preventiva decretada nos autos, por persistirem os fundamentos que a autorizaram
, conforme se extrai da sentença de ID. 96400991.

1.

Da alegada excludente de ilicitude
.

Nada obstante os impetrantes sustentem que o homicídio qualificado teria sido cometido pelo increpado sob o pálio da
legítima defesa
, do exame das provas angariadas nesta via,
não encontro comprovação irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude, a impedir o acolhimento da tese defensiva
.

Isso porque, concluindo o d. juízo singular acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e não havendo prova inconteste da excludente de ilicitude, não há como em
habeas corpus
essa eg. Corte de Justiça afastar esta conclusão, por exigir exame aprofundado de provas, incompatível com a via célere e sumária da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

Nesse sentido se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça: “
Uma vez consignada pelas instâncias ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência
(AgRg no AREsp 1126998/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017)”
(HC 506.658/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). Destaquei.

Na hipótese, ainda que a i. defesa alegue que as declarações prestadas pelo paciente, em conjunto com o depoimento da testemunha
Andriel Garcia França,
sejam suficientes para afastar a ilicitude do crime, uma vez que seriam aptas a comprovar de plano que o favorecido nessa ordem apenas teria desferido os golpes na vítima para se defender,
os depoimentos prestados pelas demais testemunhas sugerem que o próprio increpado é quem teria dado início à discussão no bar e que a vítima apenas teria se envolvido no atrito para tentar acalmar os envolvidos.

Em consonância com a sentença que decretou a pronúncia, extrai-se do caderno processual que a testemunha
Jéssica Marques da Cruz
declarou que, na data fatídica,
o acusado chegou ao seu estabelecimento comercial e pediu algumas cervejas e músicas, iniciando uma discussão no momento de pagar a conta
, ocasião em que teria proferido diversos xingamentos contra a declarante. Segundo a referida testemunha,
a vítima estava sentada em frente a uma Igreja localizada em frente ao seu bar e entrou no estabelecimento no momento da confusão, para tentar conversar com o acusado
. Contudo, o réu teria saído do bar e se dirigido ao seu veículo, no qual pegou a arma branca e utilizou o instrumento para golpear a vítima, matando-a.

Por sua vez, a testemunha
Rogério de Souza Pereira
(nome social “INDIANARA”) afirmou em juízo que
presenciou o momento em que o acusado começou a discutir e a ofender a dona do bar (Jéssica)
e que posteriormente ficou sabendo que a vítima havia sido esfaqueada.

No mesmo sentido, a testemunha
Antônia Maria da Silva
,
confirma que o acusado estava discutindo com a dona do bar e que a vítima tentou intervir, passando a conversar o acusado
.

Em arremate, vislumbra-se que a decisão de pronúncia pontua a existência de inúmeras informações conflitantes, as quais deverão ser melhor esclarecidas durante a segunda fase do procedimento previsto para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Veja-se:

“Neste viés, não se desconhece que a testemunha de defesa Andriel Andriel Garcia França, em juízo (id. 54176097), declarou que presenciou o momento em que o acusado teria sido agredido por pessoas presentes no local dos fatos. Entretanto, ao serem ouvidas também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas Jéssica Marques da Cruz, Rogério de Souza Pereira (nome social “INDIANARA”) e Antônia Maria da Silva foram uníssonas ao afirmar que, em nenhum momento, a vítima ou qualquer outra pessoa agrediu o réu, sendo que, ao contrário, este se encontrava bastante alterado e agressivo. Desta feita, verifica-se que
existem nos autos versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, ambas amparadas por provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre o mérito da causa
. Assim, por ora, não é possível se afirmar de forma inequívoca, que o acusado agiu para repelir injusta agressão por parte do ofendido, devendo tal questão ser submetida ao Conselho de Sentença.” (ID 96400991 – p. 4) (destaquei)

À vista disso, não é possível concluir, indene de dúvidas, que o favorecido nessa ordem teria agido em legítima defesa, a competir ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a análise da matéria, mesmo porque não comporta apreciação na via eleita, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do suporte fático-probatório em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual não permite dilação probatória.

2.

Da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Lado outro, quanto à prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, assim fundamentou o d. magistrado singular,
in verbis:

“Por fim, conclui-se que deve ser mantida a prisão preventiva decretada nos autos, por persistirem os fundamentos que a autorizaram, já consignados na decisão de id. 50001683 – Pág. 80/85 e reiterados nas decisões de ids. 52112214 e id. 51870568, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública. Com efeito, persiste a necessidade da custódia como forma de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa atribuída ao requerente. No caso dos autos, a gravidade concreta é descortinada pelo modo de agir, em tese, empregado pelo acusado que, em princípio, teria cometido o crime após uma discussão de somenos importância ocorrida em um bar, relacionada ao pagamento da conta, na qual a vítima teria intervindo para defender a proprietária do estabelecimento, o que revela acentuada periculosidade e, também, o perigo gerado por seu eventual estado de liberdade. Por engate lógico, presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e evidenciado o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Há que se consignar ainda, conforme já pontuado por este Juízo em decisões pretéritas, que a existência de predicados favoráveis não implica na automática desnecessidade da prisão preventiva, notadamente quando presentes os requisitos para sua manutenção. Assim, evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do acusado,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA
decretada nos autos”
(ID 90601998 - Pág. 226).

Desta feita, depreende-se que foi utilizada pelo d. julgador a fundamentação
per relationem
, que, de acordo com a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a custódia cautelar mantida durante toda a instrução criminal,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017.

E esta c. Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 1003141-95.2021.811.0000 - também impetrado em benefício de
Nilton Prado
e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise, já se manifestou pela
legalidade do decreto da prisão preventiva e pelo acerto da motivação empregada pelo magistrado singular
, destacando quanto ao
periculum libertatis
a gravidade concreta da conduta ilícita praticada, diante do modo de agir de seu suposto autor, que, aparentemente, após uma discussão de somenos importância com a dona do bar em que se encontrava, teria atingido a vítima com golpes de arma branca e, consequentemente, ceifado sua vida, quando o mesmo buscava intervir na discussão em favor da dona do estabelecimento
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do aludido julgado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE DO CRIME EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não se vislumbra a possibilidade de revogar a prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, justificada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pelo modus operandi, por ter o suspeito supostamente ceifado a vida do ofendido, tão somente porque este teria atuado em defesa da interlocutora na discussão com o paciente, desentendimento este que seria de somenos importância, decorrente do pagamento de uma conta de bar, uma vez que tais circunstâncias fáticas revelam a aparente periculosidade social do flagrado e a indiferença que possui com a vida humana, não se importando de cometer o delito em local onde havia vários presentes, a tornar insuficiente a mera submissão dele ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

2. Ademais, a mera alegação de que o sentimento de culpa do increpado em decorrência do suposto comportamento antijurídico que teve é tamanho a ponto de fazê-lo tentar contra sua própria vida na unidade prisional em que se encontra recolhido cautelarmente, apesar de gerar preocupação à i. Defesa, que é de todo relevante, não constitui circunstância apta a afastar o verossímil perigo que o estado de liberdade do encarcerado representa à segurança pública, notadamente porque a documentação acostada aos autos eletrônicos deixa em evidência que o atendimento médico e psicológico necessários estão sendo disponibilizados pelo estabelecimento prisional.”.

Assim, resta evidente que a periculosidade social do paciente foi inferida da forma como supostamente agiu no cenário delituoso, que revela o perigo que representa à ordem pública, de modo que a alegada primariedade que possui e a ausência de registros criminais em nada repercute na decisão que manteve o encarceramento provisório.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ – AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Ademais, mantendo-se o sujeito encarcerado durante toda fase do sumário da culpa e inexistindo alterações nas circunstâncias fáticas, apresenta-se um contrassenso conceder-lhe a liberdade com a superveniência da decisão de pronúncia.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se manifesta “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Destaquei.

Logo, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o édito judicial, no ponto que nega ao pronunciado à liberdade provisória, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a soltura ao favorecido nessa ordem, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a ordem social e a própria ofendida e seus familiares, já que o encarcerado revelou ter uma personalidade agressiva.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

À vista disso, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
NILTON PRADO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021